Tribunal: STF
Processo: AI 556908
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. PASEP. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. 
   

1.	A discussão relativa ao prazo prescricional para créditos 
   relativos ao PASEP depende de prévio exame da legislação 
   infraconstitucional (Decreto 20.910/32). Precedentes.
2.	Agravo 
   regimental improvido.